Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PARTE OMISSA QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESLIGAMENTO DE CLÍNICA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO APTO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DIREITO DO CONSUMIDOR À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. A abdicação à prerrogativa de produzir provas é incompatível com a arguição de cerceamento de defesa (preclusão lógica), presente o princípio da boa-fé objetiva consagrado no artigo 5o do Código de Processual Civil, do qual emana a proibição de comportamento contraditório.
II. A administradora de benefícios, cujo papel no sistema de saúde suplementar é definido pelo artigo 2o da Resolução ANS 515/2022, não integra o contrato de assistência à saúde celebrado entre o consumidor e a operadora do plano de saúde, segundo dispõe o artigo 1o da Lei 9.656/1998.
III. A administradora de benefícios, alheia à relação contratual, é parte ilegítima para demanda que tem por objeto a manutenção de tratamento multidisciplinar interrompido pelo descredenciamento de clínica pela operadora do plano de saúde, presente o disposto nos citados artigos 2o e 8o da Resolução ANS 515/2022.
IV. Se à administradora de benefícios não é imputado comportamento omissivo ou comissivo ligado à interrupção do tratamento de saúde imputável exclusivamente à operadora, não incide a solidariedade prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Deve ser mantida a determinação de continuidade do tratamento multidisciplinar para transtorno do espetro autista na hipótese em que a operadora do plano de saúde promove o desligamento da clínica e não providencia a substituição necessária, tal como exigem o artigo 17 da Lei 9.656/1998 e a Resolução ANS 585/2023.
VI. Provoca dano moral a interrupção indevida de tratamento multidisciplinar contínuo de criança diagnosticada com tratamento de Transtorno do Espectro Autista, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
VII. Apelação da primeira Ré desprovida. Apelação da segunda Ré provida.